Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-28.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE CURSO. POSTERIOR RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao ressarcimento de valores pagos em razão de contrato de prestação de serviços educacionais e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Resilição. Restituição de valores. Impossibilidade. Na celebração e consecução dos contratos as partes devem guardar a probidade e a boa-fé, sendo-lhes vedado o comportamento contraditório (art. 422 do CC). A resilição do contrato de prestação de serviços educacionais não induz a devolução de valores pagos pelos serviços prestados durante a vigência de curso. O autor, em 11/11/2019, matriculou sua filha em curso de inglês ofertado pela empresa ré. Após a troca de professor nativo da língua por brasileiro, que lhe desagradou, bem como o retorno da turma de sua filha a módulo anterior, optou por trancar a matrícula da discente, ainda que não houvesse tal previsão no contrato. Em declaração (ID. 33751403 – pág. 15), reconheceu a existência da cláusula oitava do contrato que aduz que “a não frequência do aluno ao curso contratado não o exime do pagamento das parcelas, tendo em vista a disponibilidade do serviço ao contratante” e anuiu com ela. Dessa forma, não cabe, em processo judicial, pleitear a devolução dos valores pagos quando do trancamento do curso, sobretudo por tal ato caracterizar comportamento contraditório. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J